Tribunal: STM
Processo: 7000723-67.2024.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. DEFESA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. FALTA DE DOLO. TESES INSUBSISTENTES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
O trancamento da Ação Penal Militar, por meio de habeas corpus, é deferido quando há patente atipicidade da conduta, presença de causa extintiva da punibilidade do Paciente ou ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, o que não é o caso da vertente quaestio.
O argumento defensivo de inépcia da Denúncia deve ser rechaçado, dado que o órgão acusatório, em sua peça inicial, descreveu minuciosamente toda a senda criminosa perpetrada pelo Paciente.
Não há situação dúvida objetiva quanto aos fatos subjacentes à acusação penal, devendo ser refutado, por falta de respaldo jurídico, qualquer arguição de ausência de justa causa e falta de dolo.
Existem indícios claros de autoria e prova de materialidade delitiva imputados ao Paciente, que merecem ser apurados no curso da instrução processual, ocasião em que todas as garantias constitucionais e os direitos individuais dele serão observados, à luz do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Verificada a ausência de motivo que possa ensejar o trancamento da APM, de lesão ou ameaça de lesão à liberdade ambulatorial do Paciente ou de constrangimento ilegal, com o intuito de não impedir a apuração dos fatos de forma precipitada, a medida mais adequada a ser imposta, nesses casos, é a denegação da ordem para que o feito siga sua marcha normal.
Ordem denegada. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/03/2025 A
20/03/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000723-67.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: JOSÉ CARLOS MENDES JÚNIOR
ADVOGADO(A): ANTÔNIO DE PÁDUA WON-HELD GONÇALVES DE FREITAS (OAB RJ90073)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 4ª AUDITORIA
DA 1ª CJM - RIO DE JANEIRO
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 17/03/2025, às 13:30, a 20/03/2025, às 18:00, na sequência 26, disponibilizada no
DE de 28/02/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
PRESENTE "HABEAS CORPUS" E DENEGAR A ORDEM, POR FALTA DE
AMPARO LEGAL. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. SAMUEL PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000723-67.2024.7.00.0000/RJ
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000802-50.2023.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PACIENTE: JOSÉ CARLOS MENDES JÚNIOR
ADVOGADO(A): ANTÔNIO DE PÁDUA WON-HELD GONÇALVES DE FREITAS (OAB RJ90073)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO
DE JANEIRO
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
HABEAS CORPUS. DEFESA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. FALTA DE DOLO.
TESES
INSUBSISTENTES.
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ORDEM
DENEGADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
O trancamento da Ação Penal Militar, por meio de habeas corpus, é deferido
quando há patente atipicidade da conduta, presença de causa extintiva da
punibilidade do Paciente ou ausência de indícios mínimos de autoria e
materialidade, o que não é o caso da vertente quaestio.
O argumento defensivo de inépcia da Denúncia deve ser rechaçado, dado que o
órgão acusatório, em sua peça inicial, descreveu minuciosamente toda a senda
criminosa perpetrada pelo Paciente.
Não há situação dúvida objetiva quanto aos fatos subjacentes à acusação penal,
devendo ser refutado, por falta de respaldo jurídico, qualquer arguição de
ausência de justa causa e falta de dolo.
Existem indícios claros de autoria e prova de materialidade delitiva imputados
ao Paciente, que merecem ser apurados no curso da instrução processual,
ocasião em que todas as garantias constitucionais e os direitos individuais dele
serão observados, à luz do devido processo legal, do contraditório e da ampla
defesa.
Verificada a ausência de motivo que possa ensejar o trancamento da APM, de
lesão ou ameaça de lesão à liberdade ambulatorial do Paciente ou de
constrangimento ilegal, com o intuito de não impedir a apuração dos fatos de
forma precipitada, a medida mais adequada a ser imposta, nesses casos, é a
denegação da ordem para que o feito siga sua marcha normal.
Ordem denegada. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
7000723-67.2024.7.00.0000
40001369890 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do presente habeas corpus e denegar a ordem,
por falta de amparo legal.
Brasília, 20 de março de 2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defesa em
favor do Ten-Cel JOSÉ CARLOS MENDES JÚNIOR contra ato do Juízo a quo, nos autos da
Ação Penal nº 7000802-50.2023.7.01.0001, que recebeu a Denúncia oferecida contra o
Paciente.
Segundo os autos, há fortes evidências demonstrando que o Paciente, em
conluio com outros militares e civis, praticou diversos crimes entre os anos de 2012 e 2014,
período em que o Paciente era Comandante do Esquadrão de Intendência da Base Aérea dos
Afonsos.
De acordo com o Órgão Ministerial, o ora Paciente, “de forma dolosa, livre,
consciente e em concurso de vontades”, realizou contratação direta ilegal, “da sociedade
empresarial Reflex Comércio e Serviços Técnicos Ltda”, com emissão de ordens bancárias
sem lastro em procedimento licitatório específico e sem contrato administrativo; deixou “de
recolher os valores em conta da União” e de prestar contas sobre seu emprego, apropriando-
se destes valores que tinham posse em razão da função militar, desviando-o em proveito
próprio ou de terceiros.
Menciona, ainda, o MPM que o ora Paciente, igualmente, recebeu altas somas
“decorrente de depósitos em espécie, que não tiveram a origem identificada”, para que o
aludido Oficial “infringisse seu dever funcional de zelar pelo patrimônio sob administração
militar, fazendo com que a Base Aérea dos Afonsos contratasse, sem licitação”, determinada
empresa, tudo conforme Relatório e demais documentos de dados financeiros confeccionados
durante o Processo de Quebra de Sigilo Bancário anexado aos autos.
Entendeu, por fim, o Parquet Castrense que, assim agindo, o Paciente em
questão integrou, de forma livre, consciente e em concurso de pessoas, uma “organização
criminosa que tinha o objetivo de realizar contratações diretas ilegais em prejuízo do
patrimônio sob administração militar”.
Por isso, o Ministério Público Militar denunciou o Paciente:
“José Carlos Mendes Júnior, pelo crime de contratação direta ilegal, previsto no artigo 337-
E do Código Penal comum (antigo 89 da Lei 8.666/1993), c/c artigo 9º, inciso II, alínea “e”, e
53, do Código Penal Militar (quatro vezes); pelo crime militar de peculato, previsto no artigo
303, § 1º, c/c 9º, inciso II, alínea “e”, na forma do artigo 53, todos do Código Penal Militar
(trezentos e trinta e sete vezes); pelo crime militar de corrupção passiva, previsto no artigo
308, § 1º, c/c 9º, inciso II, alínea “e”, do Código Penal Militar (treze vezes); bem como (pelo)
crime de organização criminosa, previsto no artigo 2º, § 4º, inciso II, da Lei n° 12.850/2013,
c/c 9º, incisos II, alínea “e”, do Código Penal Militar.”. (Grifos nossos.)
7000723-67.2024.7.00.0000
40001369890 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 2/8/2023, a Denúncia foi parcialmente recebida pelo Juízo a quo, posto que
rejeitou a imputação ao Paciente quanto ao delito de organização criminosa, porém acatou o
pedido ministerial contra ele como incurso no crime de contratação direta ilegal, previsto
no artigo 337-E do CP comum, crime de peculato, previsto no artigo 303, § 1º, do CPM, e
crime de corrupção passiva, previsto no artigo 308, § 1, do mesmo Diploma Penal Militar
(Evento 1, doc. 2, APM).
Logo em seguida, o Paciente foi devidamente citado no dia 19 de outubro de
2023 (Evento 63 APM).
A defesa apresentou resposta à acusação, requerendo, em preliminar, que fosse
declarada a inépcia da Denúncia, a falta de justa causa para o exercício da ação penal e,
alternativamente, a absolvição sumária do réu. No mérito, pugnou pela improcedência da
Exordial Acusatória (Evento 64 APM).
O Magistrado de origem rejeitou a resposta à acusação apresentada em favor do
Paciente, confirmou a Decisão que recebeu a Denúncia e designou data para realização da
Audiência de Instrução (Evento 172 APM).
Inconformada, a Defesa interpôs o presente Habeas Corpus, requerendo:
a) a sua concessão LIMINAR da ordem de Habeas Corpus, tomando como providência
jurídica o SOBRESTAMENTO DO PRESENTE PROCESSO CRIMINAL MILITAR SOB O
Nº: 7000802-50.2023.7.01.0001/RJ, em trâmite no Juízo Militar da 4ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar-RJ, até final decisão do presente writ, precipuamente, em
razão da designação de iminentes datas e horários, correspondentes às audiências para a
inquirição de testemunhas de acusação, preteritamente arroladas pelo Ministério Público
Militar, a serem realizadas, respectivamente, na data de 27/11/2024 e, no dia 16/12/2024,
ambas às 13:30 horas, perante o Juízo de origem, em face da evidenciada presença do
fumus boni júris e do periculum in mora, que autorizam, neste particular, o deferimento da
MEDIDA LIMINAR, eis que, a medida extrema configura, indubitavelmente,
constrangimento ilegal, visando a salutar JUSTIÇA;
b) Observadas as formalidades legais, seja concedida NO MÉRITO a presente ordem de
Habeas Corpus, por inépcia da Denúncia (CPP, art. 77) e/ou falta de justa causa, com fulcro
nos artigos 466, 467, alínea “c”, do Código de Processo Penal Militar, determinando-se, por
conseguinte, o TRANCAMENTO DO PROCESSO CRIMINAL MILITAR EM TRÂMITE
EM DESFAVOR DO PACIENTE, para que se produza os devidos efeitos legais, visando
assim objetivar uma medida da mais salutar JUSTIÇA. (Grifos nossos.)
Em sede de liminar, este Ministro-Relator indeferiu o pleito defensivo, por não
vislumbrar presentes os requisitos mínimos para a concessão da medida (Evento 8).
As informações prestadas pela autoridade coatora foram juntadas aos autos
(Evento 13).
A PGJM, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr.
Samuel Pereira, manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pela denegação da ordem de
Habeas Corpus, ressaltando o seguinte (Evento 17):
O inconformismo defensivo baseia-se em seu exclusivo entendimento de que as declarações
que instruíram o processo não indicam condutas específicas do denunciado, devendo ser
imediatamente arquivado, com a aplicação imediata dos princípios do in dubio pro reo e da
7000723-67.2024.7.00.0000
40001369890 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

presunção de inocência, além de ser considerada a ausência de dolo do Paciente, pois não
teria intenção de cometer qualquer ato ilícito.
Ao contrário do que afirma a il. Defesa, as provas produzidas até o momento indicam a
possibilidade de o Paciente ter, conforme minuciosamente descrito na peça pórtico,
dolosamente, cometido os delitos descritos de contratação direta ilegal, peculato e corrupção
passiva, razão pela qual a presente Ação Penal Militar deverá prosseguir, conforme previsto
na legislação processual penal militar atinente à espécie. (Grifos nossos.)
É o relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o presente habeas corpus deve ser
conhecido.
In casu, a defesa requer o trancamento da Ação Penal Militar nº 7000802-
50.2023.7.01.0001,
por acreditar que o Paciente está, supostamente, sofrendo
constrangimento ilegal, consistente no recebimento da Exordial Acusatória pelo Magistrado a
quo, diante, segundo ainda o douto causídico, da inépcia da Denúncia e da ausência de justa
causa para início da persecução penal que foi deflagrada contra ele, causando-lhe
constrangimento ilegal por conta disso.
No entanto, com todas as vênias, não assiste razão à defesa.
O reconhecimento da inépcia da Inicial acusatória ou da ausência de justa causa
para a persecução penal, embora cabíveis em sede de habeas corpus, revestem-se de
plausibilidade jurídica e caráter excepcional, o que, a toda evidência, não se vislumbra no
caso dos autos.
Para que tal pretensão defensiva se revele possível, impõe-se que exista situação
de iliquidez ou de dúvida objetiva quanto aos fatos subjacentes à acusação penal, o que, do
mesmo modo, não se observa na vertente quaestio.
O trancamento da ação penal via habeas corpus ocorre, exclusivamente, quando
se mostra patente, indene de dúvidas, manifesta atipicidade da conduta, presença de causa
extintiva da punibilidade do Paciente ou ausência de indícios mínimos de autoria e de
materialidade delitivas, que, nem de longe, é o caso em colação, concessa venia.
Nesse sentido, o STF vem proferindo sucessivas Decisões, como, por exemplo,
o seguinte precedente:
"EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE SONEGAÇÃO DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDEN-CIÁRIA
E
CONTRA
A
ORDEM
TRIBUTÁRIA.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REQUISITOS LEGAIS INDICIARIAMENTE
AFERIDOS. EXCEPCIONALIDADE. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU
TERATOLOGIA.
7000723-67.2024.7.00.0000
40001369890 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1. O trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente
é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano,
da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção da punibilidade ou a ausência
de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso. Precedentes.
2. A análise minuciosa para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes
demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus.
Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (AgR em HC nº 246.117.
Ministro FLÁVIO DINO. Julgado em 06/11/2024.) (Grifos nossos).
Desse modo, ao contrário do que afirma a defesa, resta evidente, prima facie,
que a Exordial Acusatória descreveu de forma minuciosa toda a senda criminosa perpetrada
pelo Paciente.
E mais. A Peça Inicial separou em tópicos os fatos atribuídos ao Paciente,
apresentando, inclusive, quantas vezes ele incorreu em cada crime e qual sua participação em
cada um dos delitos, conforme se observa em trechos da Denúncia logo abaixo:
“Fato nº 1 – Fraude em procedimento licitatório - Protocolo COMAER nº
67241.007353/2012-11 – Pedido de Aquisição de Material/Serviço PAM/S nº 011/EI/2012 –
contratação direta ilegal das sociedades empresarial Engeum Geologia e Engenharia Ltda e
Tellus Engenharia Ltda.
(...)
O denunciado José Carlos Mendes Júnior, de forma dolosa, livre, consciente e com intenção
de direcionar a contratação em favor da sociedade empresarial Engeum Geologia e
Engenharia Ltda e auferir vantagem indevida em detrimento do patrimônio sob administração
militar, iniciou procedimento administrativo extremamente genérico, sem indicação das
Organizações Militares subordinadas e/ou apoiadas que seriam beneficiadas pela contratação
e sem precisa indicação dos locais onde seriam realizados os serviços. Tudo isso sem justificar
a contratação, inexistindo projeções e/ou projetos básicos que demonstrassem as reais
necessidades da contratação dos serviços, em manifesta violação ao artigo 7º da Lei nº
8.666/93.
(...)
Mesmo com a vedação legal e com a finalidade de atribuir aparência de legalidade ao
procedimento, o denunciado José Carlos Mendes Júnior iniciou o procedimento
administrativo, encaminhando-o ao denunciado Marco Aurélio de Oliveira, que, na qualidade
de Ordenador de Despesas, determinou o encaminhamento do procedimento ao agente de
Controle da Interno da Base Aérea dos Afonsos, com a finalidade de obter parecer favorável
ao procedimento.
(...)
Assim agindo, denunciados Marco Aurélio de Oliveira, Luís César Rodrigues dos Santos, José
Carlos Mendes Júnior, Simone Praia Cardoso Antunes e Lilian Guimarães Castelano, de
forma dolosa, livre, consciente e em concurso de vontades, realizaram contratação direta
ilegal das empresas Engeum Geologia e Engenharia Ltda (Contratos de Despesa nº
009/BAAF/2012 e nº 010/BAAF/2012) e Tellus Engenharia Ltda (sem contrato formal), com
emissão de ordens bancárias sem lastro em procedimento licitatório específico e sem contrato
administrativo, incidindo, por três vezes, no crime de contratação direta ilegal, previsto no
artigo 337-E do Código Penal comum (antigo 89 da Lei 8.666/1993) c/c artigo 9º, inciso II,
alínea “e”, do Código Penal Militar.
7000723-67.2024.7.00.0000
40001369890 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
Fato nº 2 – Fraude em procedimento licitatório - Protocolo COMAER nº
67241.017695/2013-20 – Pedido de Aquisição de Material/Serviço PAM/S nº 017/EI/2013 –
Contratação direta ilegal e sem contrato administrativo em relação à sociedade empresarial
REFLEX Comércio e Serviços Técnicos Ltda - ME.
(...)
No dia 8 de novembro de 2013, antes mesmo da autorização para adesão ao Pregão n°
011/2012, os denunciados Marco Aurélio de Oliveira e José Carlos Mendes Júnior iniciaram
o Pedido de Aquisição de Material/Serviço n° 017/EI/2013, sem a participação do Agente de
Controle Interno e do Gestor de Licitações, conforme demonstrado no documento de fls-e. 11,
do documento 12 do evento 1.
(...)
Mesmo com a autorização para adesão ao Pregão de Registro de Preços n° 011/2012/CCFEX,
os denunciados Marco Aurélio de Oliveira, Luís César Rodrigues dos Santos, José Carlos
Mendes Júnior, Simone Praia Cardoso Antunes e Lilian Guimarães Castelano (todos agentes
que tinham o dever de impedir a contratação sem licitação), de forma dolosa, livre e
consciente, deixaram de celebrar contrato administrativo, com especificação dos bens e
serviços contratados, realizando a contratação direta ilegal da sociedade empresarial Reflex
Comércio e Serviços Técnicos Ltda.
(...)
Assim agindo, denunciados Marco Aurélio de Oliveira, Luís César Rodrigues dos Santos, José
Carlos Mendes Júnior, Simone Praia Cardoso Antunes e Lilian Guimarães Castelano, de
forma dolosa, livre, consciente e em concurso de vontades, realizaram contratação direta
ilegal da sociedade empresarial Reflex Comércio e Serviços Técnicos Ltda, com emissão de
ordens bancárias sem lastro em procedimento licitatório específico e sem contrato
administrativo, incidindo no crime de contratação direta ilegal, previsto no artigo 337-E do
Código Penal comum (antigo 89 da Lei 8.666/1993) c/c artigo 9º, inciso II, alínea “e” e 53,
do Código Penal Militar.
(...)
Fato nº 3 – Apropriação dos valores referentes às diárias pagas pelos hóspedes do Hotel de
Trânsito da Base Aérea dos Afonsos, nos meses de novembro e dezembro de 2012 e janeiro
de 2013.
(...)
Nos meses de novembro de 2012 a janeiro 2013, um grande efetivo de militares da Força
Nacional de Segurança permaneceram hospedados no Hotel de Trânsito da Base Aérea dos
Afonsos e, ao término da estadia, efetuavam os pagamentos aos militares de serviço, que
emitiam recibos para os hóspedes e encaminhavam os valores ao 1º Tenente Carlos Henrique
Silva Santos, Oficial responsável pelo Hotel de Trânsito da Base Aérea dos Afonsos.
Os valores deveriam ter sido recolhidos à Conta Única da União, no entanto, o denunciado
José Carlos Mendes Júnior ordenou, expressamente, que os valores fossem encaminhados, em
espécie, ao Esquadrão de Intendência, esclarecendo que a ordem teria partido dos
denunciados Marco Aurélio de Oliveira e Luís César Rodrigues dos Santos.
7000723-67.2024.7.00.0000
40001369890 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante da ordem expressa do Major José Carlos Mendes Júnior e por não existir ordem
manifestamente criminosa, o 1º Tenente Carlos Henrique Silva Santos repassou o valor total
de R$ 251.930,00 (duzentos e cinquenta e um mil, novecentos e trinta Reais), conforme recibos
juntados no documento 2 do evento 198, do presente inquérito policial militar.
(...)
Uma vez recolhidos ao Esquadrão de Intendência, os denunciados Marco Aurélio de Oliveira,
Luís César Rodrigues dos Santos e José Carlos Mendes Júnior, de forma dolosa, livre,
consciente e em comunhão de vontades, deixaram de recolher os valores em conta da União,
bem como deixaram de prestar contas sobre seu emprego, apropriando-se destes que tinham
posse em razão da função militar, desviando-o em proveito próprio ou de terceiros, praticando
o crime de peculato 337 (trezentos e trinta e sete) vezes, crime militar previsto no artigo 303, §
1º, c/c 9º, inciso II, alínea “e”, na forma do artigo 53, todos do Código Penal Militar.
Fato nº 4 – Dos crimes de corrução ativa e passiva.
(...)
Com a análise dos dados bancários, constatou-se que o denunciado José Carlos Mendes
Júnior, enquanto exercia a função de Comandante do Esquadrão de Intendência da Base
Aérea dos Afonsos, recebeu, diretamente, das empresas e do empresário Alcir Alves de Moura,
que contrataram com a Base Aérea dos Afonsos, a quantia de R$ 472.000,00 (quatrocentos e
setenta e dois mil Reais), conforme demonstra o quadro abaixo, extraído dos dados bancários
nº 073/2020/CPADSI, juntado no documento 2 do evento 93, do PQS nº 7000444-
27.2019.7.01.0001:
(...)
Após atenta análise dos dados bancários dos investigados, verificou-se que o Major José
Carlos Mendes Júnior recebeu 9 (nove) depósitos em suas contas-correntes, durante o
exercício do cargo de Comandante do Esquadrão de Intendência da Base Aérea dos Afonsos,
diretamente das empresas Reflex Comércio e Serviços Técnicos Ltda, Femar Construções
Ltda, Engeum Contruções Ltda e do empresário Alcir Alves de Moura, conforme discriminado
abaixo:
(...)
Assim, verificou-se que o denunciado José Carlos Mendes Júnior, de forma dolosa, livre e
consciente, recebeu para si, vantagem indevida (consistente no recebimento de 13 (treze)
depósitos em suas contas-correntes que totalizaram o valor de R$ 672,000,00 (seiscentos e
setenta e dois mil Reais), durante o exercício do cargo de Comandante do Esquadrão de
Intendência da Base Aérea dos Afonsos, com a finalidade de beneficiar e contratar, sem
licitação, as empresas Reflex Comércio e Serviços Técnicos Ltda, Femar Construções Ltda,
Engeum Construções Ltda, bem como para beneficiar o empresário Alcir Alves de Moura,
incidindo, por 13 (treze) vezes no crime de corrupção passiva, crime militar previsto no artigo
308, § 1º, c/c 9º, inciso II, alínea “e”, do Código Penal Militar.(...).” (Grifos nossos).
Assim, nota-se que não se sustenta o argumento defensivo de inépcia da
Denúncia, uma vez que o Órgão Acusatório, de fato, descreveu de forma minudente todas as
condutas possivelmente perpetradas pelo ora Paciente.
No mesmo sentido, as alegações defensivas de ausência de justa causa e de falta
de dolo não encontram qualquer respaldo jurídico, permissa venia.
7000723-67.2024.7.00.0000
40001369890 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme ficou demonstrado nos autos, existem indícios claros de autoria e
prova de materialidade delitiva imputados ao Paciente, que merecem ser apurados no curso
da instrução processual, ocasião em que todas as garantias constitucionais e os direitos
individuais dele serão observados, à luz do devido processo legal, do contraditório e da ampla
defesa.
Ademais, levando-se em consideração a quantidade de acusados e a variedade
de crimes atribuídos a cada um deles, claro está que não se trata de uma questão simples, a
ser analisada nesse instante e resolvida por meio de exames superficiais. Pelo contrário,
cuida-se de caso extremamente complexo, que pede muitas diligências e demanda análise
aprofundada das provas produzidas e dos demais documentos anexados na espécie.
Portanto, qualquer decisão nesse momento, no sentido de impedir a
continuidade da marcha processual, seria prematura ou precipitada. Até porque,
contrariando a defesa, restou patente nos autos, pelo menos até agora, que a Ação Penal
Militar contra o Paciente foi instaurada de forma legítima e dentro do corredor legal.
Com efeito, é sempre bom lembrar que o recebimento da Denúncia não
significa condenação automática, tampouco formação de culpa antecipada, porquanto o
Paciente terá todas as condições de provar sua inocência ao longo do processo, nos termos já
ressaltado alhures.
Assim, diante dos fortes indícios da existência do ato criminoso imputado ao
Paciente, a prudência manda que a Ação Penal instaurada contra ele continue tramitando
normalmente e sua conduta seja melhor investigada no decorrer da instrução criminal.
Nessa toada, bem ressaltou a PGJM em seu Parecer, in verbis:
"A propósito, a presente Ação Penal Militar mostra-se bem conduzida e legalmente
amparada, com total proteção aos direitos constitucionais do Paciente, como a ampla defesa
e o contraditório.
Verifica-se que a Ação Penal Militar em curso atende aos requisitos necessários à sua
validade, em especial a justa causa, mostrando que o seu prosseguimento resguarda os
interesses da sociedade e, inclusive, do réu, que terá a oportunidade, no decorrer de toda a
instrução, de provar a sua alegada inocência, o que não é cabível nesta estreita via de
Habeas Corpus. ". (Grifos nossos.)
Assim, também, já decidiu este Eg. Tribunal Militar, in verbis:
EMENTA: HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL MILITAR. CONTRATAÇÃO DIRETA. ART. 337-
E DO CÓDIGO PENAL. PECULATO. ART. 303, § 1º, DO CPM. TRANCAMENTO DE AÇÃO
PENAL.
DENÚNCIA.
DESCRIÇÃO
GENÉRICA
DOS
FATOS.
ATIPICIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPROCEDÊN-CIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO
UNÂNIME. O trancamento da ação penal, pela via do habeas corpus, é medida excepcional,
admissível apenas quando demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de materialidade do
crime ou deindícios de autoria, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, o que
não é o caso dos autos. Precedentes. A matéria probatória não é incontroversa, necessitando
de apuração por intermédio do regular contraditório. A via estreita do habeas corpus não
comporta exame aprofundado da prova. Habeas Corpus denegado. Decisão unânime." (STM.
Habeas Corpus nº 7001043-54.2023.7.00.0000. Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES. Data de Julgamento: 09/04/2024.). (Grifos nossos.)
7000723-67.2024.7.00.0000
40001369890 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em suma, conforme mencionado linhas atrás, é cediço que o trancamento de
uma Ação Penal em curso, pela via restrita desse Remédio Constitucional, é medida
excepcional, somente ocorrendo quando se observa, de plano, a atipicidade da conduta, a
extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa, o que não é o caso sub examine.
Ademais, até que se prove o contrário, mediante provas consistentes e robustas,
a existência de um processo penal em curso, por si só, não constitui lesão ou ameaça de lesão
à liberdade individual de ninguém, tampouco do Paciente, data venia, como também o
recebimento da Denúncia não é sinônimo de Mandado de Prisão.
É dizer que o fato de o Paciente estar respondendo a uma Ação Penal Militar
não significa dizer que, necessariamente, ele será preso, muito menos condenado, como já
ressaltado anteriormente.
Se de fato o Paciente cometeu os crimes que lhes estão sendo imputados na
Denúncia, só o tempo irá dizer, com o término das investigações e após a apuração dos fatos,
no final dos trâmites processuais, não havendo qualquer possibilidade, neste instante
processual, por meio da via extrema, estreita e excepcional do habeas corpus, de se concluir
no sentido de frustrar a marcha processual em curso.
Por isso, considerando os fatos narrados na Denúncia e vislumbrando a
presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade, além da inexistência de
qualquer outra causa que possa ensejar o trancamento da Ação Penal Militar, temos que não
há lesão ou ameaça de lesão patente à liberdade ambulatorial do Paciente, bem como inexiste
a alegada presença de constrangimento ilegal que possa ser tutelada neste momento pelo
presente Remédio Heroico.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do presente habeas corpus e
denegar a ordem por falta de amparo legal.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001369890v4 e do código CRC ffec7262.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 08/04/2025, às 23:25:59
7000723-67.2024.7.00.0000
40001369890 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR